Tribunal: CARF
Processo: 12448.935336/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.935336/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.134 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IRRF. COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DAS
RETENÇÕES
POR
MEIO
DE
INFORMES
DE
RENDIMENTOS.
Comprovadas parte das retenções sofridas pelo contribuinte por meio de
informes de rendimentos, defere-se parcialmente o reconhecimento do crédito
pleiteado, eis que apresentado documento hábil exigido pela legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de R$ 173.393,09 relativo ao 2o
trimestre de 2004, bem como homologar as compensações até o limite de crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
1.
Trata-se de Declarações de Compensação, objeto de Despacho
Decisório de e-fl. 12, onde se homologou parcialmente a compensação pleiteada pelo
Contribuinte, na forma de detalhamento de compensação por este relator anexado às e-
fls. 137 a 140.
2.
Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em
22/11/2011 (consoante sistema SCC Comunica), apresenta esta, em 20/12/2011,
Manifestação de inconformidade de e-fls. 13 a 17, onde, em breve síntese, aduz a
seguinte argumentação e pedido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.935336/2011-86
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.134 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935336/2011-86

2.1. Inicialmente, alega, ao comparar os montantes dos débitos objeto de
compensação abrangidos no presente feito e o respectivo Despacho Decisório de e-fl.
12, que haveria sido glosada a maior uma parcela correspondente a R$ 10.405,40.
2.2 Ressalta, quanto à composição do direito creditório pleiteado (SN IRPJ 2o.
Trimestre de 2004), que, a partir de levantamento do imposto retido através de Notas
Fiscais, entende que a Repartição Fiscal deixou de considerar uma grande parcela do
imposto que fora descontado. Apresenta tabela e anexa as notas fiscais que
comprovariam tais retenções.
2.3 Preliminarmente, alega, então, que, em razão do decurso do prazo, as
retenções efetuadas nos citados trimestres já estão totalmente homologadas pelos
valores declarados, quer quanto à compensação quer quanto à restituição, portanto não
poderia a autoridade fiscal apurar débitos de uma situação em que a origem já está
homologada pelo decurso do prazo.
2.4 Quanto ao mérito, entende que encontra-se efetivamente comprovado nos
autos que o contribuinte em tela tinha direito a compensação no valor total de R$
173.541,92 (cento e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e
dois centavos), e não de R$ 85.815,43 (oitenta e cinco mil, oitocentos e quinze reais e
quarenta e três centavos), conforme apurado pela Autoridade Fiscal. Com a retenção
do tributo na fonte não há nenhuma responsabilização do impugnante quanto ao
mesmo, tendo direito líquido e certo de se compensar das parcelas retidas. O não
pagamento do tributo objeto das notas fiscais em anexo são de responsabilidades dos
destinatários das mesmas.
2.5
Assim, requer: a) o restabelecimento do crédito à DCOMP
00458.92340.260307.1.7.02-0116 (parcialmente homologada) e a homologação dos
créditos referentes às demais DCOMPs que não tiveram qualquer compensação
homologada, com o cancelamento de todo o débito apurado, visto que nada deve.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
instância a quo, conforme acórdão no 06-063.679, de 29 de agosto de 2018, cuja ementa é
reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez parcialmente comprovados as retenções alegadas pelo contribuinte
através de consulta aos sistemas internos da RFB e o oferecimento dos
rendimentos correspondentes à tributação, resta parcialmente confirmada a
existência do saldo negativo alegado, compensando-se o débito declarado até o
limite do montante reconhecido.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 222, cujos
fundamentos são resumidamente descritos na sequência.
Relata que “Ao longo do 2° trimestre do ano-calendário de 2004, a
TRANSEGUR prestou serviços para diversas Pessoas Jurídicas de Direito Privado e também
para Entidades da Administração Pública”, que “...recebeu os valores que fazia jus com o
desconto do Imposto de Renda (e das Contribuições), que foi Retido pelas Fontes Pagadoras e
repassado ao Fisco por elas.”
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.134 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935336/2011-86

Consigna que “...a própria DRJ confirmou, por meio da ficha 06A da DIPJ de
2005, que a TRANSEGUR recebeu R$ 7.479.090,34 de receitas de prestação de serviços,
enquanto que as Fontes Pagadoras declararam que pagaram apenas R$ 6.783.106,29 à empresa
pelos serviços por ela prestados.”
Aduz que “...essa diferença de RS 695.984.05 apurada pela própria DRJ mostra
que diversas fontes pagadoras não realizaram retenção ou não declararam a retenção do Imposto
de Renda quando efetuaram o pagamento das centenas de Notas Fiscais emitidas pela
TRANSEGUR em razão dos serviços prestados.”
Afirma que ”...essa omissão no recolhimento ou na declaração do imposto pelas
Fontes Pagadoras não pode prejudicar a TRANSEGUR, e muito menos reduzir seu crédito de
IRRF, sobretudo porque houve a emissão de todas as Notas Fiscais pelo prestador do serviço.”
Sustenta que “...caberia à RFB lavrar o competente Auto de Infração contra as
Fontes Pagadoras que não recolheram ou não declararam o IRRF, constituindo e cobrando o
crédito tributário”, e não “...penalizar à TRANSEGUR reduzindo arbitrariamente seu crédito de
IRRF pela falta cometida pelo responsável tributário.”
Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim de que
seja:
a) reconhecido o crédito extra de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
6l.239,83, devendo este valor ser somado ao crédito confirmado pela DRJ para
compor o Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2004;
b) considerado o crédito de IRRF decorrente da tributação incidente sobre os
rendimentos não declarados pelas Fontes Pagadoras nas DIRFs, haja vista que
tais rendimentos constam da DIPJ e foram oferecidos à tributação;
c) permitida a correção do Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2004 e a
disponibilização do novo Saldo para que a TRANSEGUR o utilize em outras
compensações.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.134 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935336/2011-86

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
As razões de defesa do Recorrente contra a glosa do IRRF resumem-se à alegação
de que não poderia ele ser responsabilizado pela omissão das fontes pagadoras no recolhimento
das retenções ou na apresentação de DIRF.
Quanto ao tema, assim pronunciou-se a instância a quo:
13.3 Quanto às retenções em litígio, não anexou o contribuinte, em sede de sua
manifestação de inconformidade, comprovante anual de rendimentos que deveria ter
sido fornecido pela entidade tomadora, com fulcro no art. 943 do RIR/99.
13.4 Por sua vez, quando realizada a consulta aos sistemas internos da RFB
(DIRF) tendo o contribuinte como beneficiário, obtém-se o seguinte cenário quanto às
retenções alegadas (vide anexo às e-fls. 145 a 147):

Valor
Retenção

Código de
Despacho

aproveitável
Adicional
CNPJ
Retenção
Retenção Alegada
Decisório
Valor em DIRF
em DIRF
Confirmada
00274925/0001-20
1708
R$ 1.632,99
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
00394460/0011-13
6190
R$ 24.492,34
R$ 16.328,24
R$ 32.146,22
R$ 16.328,24
R$ 0,00
00394460/0107-08
6190
R$ 86.405,97
R$ 0,00
R$ 164.542,21
R$ 83.577,00
R$ 83.577,00
00394544/0021-29
6190
R$ 2.808,00
R$ 2.499,12
R$ 4.920,15
R$ 2.499,12
R$ 0,00
01434800/0001-83
1708
R$ 151,01
R$ 148,75
R$ 148,75
R$ 148,75
R$ 0,00
02952949/0001-17
1708
R$ 87,64
R$ 86,69
R$ 86,69
R$ 86,69
R$ 0,00
04962478/0029-54
1708
R$ 191,03
R$ 188,95
R$ 188,95
R$ 188,95
R$ 0,00
19690999/0005-08
1708
R$ 627,02
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
26461699/0095-60
6190
R$ 5.264,74
R$ 0,00
R$ 18.713,96
R$ 9.505,50
R$ 9.505,50
26461699/0096-41
6190
R$ 2.566,37
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
26461699/0098-03
6190
R$ 657,60
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
26474056/0018-10
6190
R$ 8.527,54
R$ 8.527,50
R$ 16.788,54
R$ 8.527,51
R$ 0,01
26474056/0019-09
6190
R$ 6.037,78
R$ 6.037,74
R$ 11.886,81
R$ 6.037,74
R$ 0,00
26474056/0025-49
6190
R$ 2.526,78
R$ 2.336,04
R$ 4.599,06
R$ 2.336,03
R$ 0,00
28001394/0001-11
1708
R$ 1.842,75
R$ 1.228,50
R$ 1.228,50
R$ 1.228,50
R$ 0,00
29019981/0001-09
1708
R$ 439,24
R$ 435,11
R$ 435,11
R$ 435,11
R$ 0,00
29468063/0001-59
1708
R$ 607,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
29739737/0001-02
1708
R$ 323,34
R$ 322,06
R$ 322,06
R$ 322,06
R$ 0,00
29950060/0001-57
1708
R$ 389,45
R$ 305,42
R$ 305,42
R$ 305,42
R$ 0,00
31941305/0001-21
1708
R$ 186,05
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
33059668/0001-63
1708
R$ 168,54
R$ 166,71
R$ 166,71
R$ 166,71
R$ 0,00
33124959/0018-36
1708
R$ 1.611,56
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
33287319/0001-07
1708
R$ 692,47
R$ 684,43
R$ 684,43
R$ 684,43
R$ 0,00
33487002/0001-44
1708
R$ 490,12
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
33593575/0001-14
1708
R$ 1.381,78
R$ 1.375,17
R$ 1.375,17
R$ 1.375,17
R$ 0,00
33621756/0001-07
1708
R$ 1.297,15
R$ 856,72
R$ 856,72
R$ 856,72
R$ 0,00
33654831/0021-80
6190
R$ 4.181,47
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
35878396/0001-59
1708
R$ 1.316,36
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
42498733/0001-48
1708
R$ 20.566,33
R$ 8.263,08
R$ 8.263,08
R$ 8.263,08
R$ 0,00
59320820/0002-94
1708
R$ 82,02
R$ 0,00
R$ 246,06
R$ 246,06
R$ 246,06
TOTAL

R$ 177.552,64
R$ 49.790,23

R$ 93.328,58
13.5 Quanto à tabela acima, cabíveis as seguintes observações:
a) Quanto aos valores validados referentes às fontes pagadoras de CNPJ
00.394.460/0107-08 (Superintendência da Receita Federal do Brasil da 7a. Região
Fiscal), 26.461.699/0095-60 (Gerência da Companhia Nacional de Abastecimento) e
59.820.820/000294 (Filial da Greif Embalagens Industriais do Brasil Ltda.), foram
aproveitados, respectivamente, os valores constantes em DIRF declarados pelos
CNPJs 00.394.460/0001-41 (Ministério da Fazenda), 26.461.699/0001-80 (Companhia
Nacional de Abastecimento) e 59.820.820/0001-03 (Matriz da Greif Embalagens
Industriais do Brasil Ltda.), por haver indício convincente de inexatidão material
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.134 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935336/2011-86

quanto à identificação exata do CNPJ do tomador do serviço declarante (divergente
apenas quanto ao estabelecimento). Note-se, a propósito, também, que tais valores não
foram reconhecidos no âmbito do despacho decisório aqui confrontado;
b) Ainda, o manifestante deve atentar ao fato de que, do percentual de 9,45%,
retido por órgãos públicos sob o código 6190, quando da prestação de serviços a estes,
somente 4,8% se referem a IRRF, devendo portanto ser aproveitáveis para fins de
apuração de saldo negativo de IR nesta proporção (ou seja, somente cerca de 50,79%
dos valores retidos referem-se a Imposto sobre a Renda).
14. Por fim, para fins do reconhecimento do montante de retenção adicional
confirmada, cabível, por derradeiro, verificar o efetivo oferecimento à tributação dos
montantes, a qual julgo parcialmente confirmada, a partir da constatação de que os
rendimentos tributáveis totais constantes em DIRF oriundos de prestação de serviços
totalizam R$ 6.783.106,29, enquanto que foram oferecidos na linha 06A da DIPJ 2005
um total de R$ 7.479.090,34 a título de receitas referente à rubrica (vide anexo de e-
fls. 145 a 147 e DIPJ à e-fl. 144). Cabível, assim, o reconhecimento das retenções, à
evidência do oferecimento dos rendimentos correspondentes à tributação
15. Quanto às retenções não confirmadas, de se notar que, na forma do já
exposto, não é de se admitir, como documentação comprobatória para fins de
utilização de valores retidos para fins de compensação a apresentação de Notas
Fiscais, quando desacompanhadas de qualquer evidência documental no sentido do
recebimento líquido do valor dos serviços prestados (ou seja, da efetiva retenção), tais
como, exemplificativamente, anexação da documentação bancária pertinente ao
crédito dos valores.
16. Destarte, comprovada a retenção adicional do Imposto de Renda na Fonte
Retido, bem como a partir da evidência do correspondente oferecimento à tributação
de percentual do rendimento correspondente, é de se reconhecer, adicionalmente ás
parcelas confirmadas no despacho decisório guerreado, o valor de R$ 93.328,58 como
parcela componente do Saldo Negativo de IRPJ para o 2o. trimestre do ano-calendário
de 2004.
(...)
Como se observa da percuciente análise feita na decisão recorrida, o total do
crédito pleiteado não foi reconhecido basicamente em razão de três fatores:
-falta de apresentação do informe de rendimentos - art. 943 do RIR/99;
-ausência de provas extraídas da escrituração contábil do contribuinte que
justificassem as operações descritas nas notas fiscais juntadas aos autos - arts. 923 do RIR/99 e
377, I, do CPC 2015;
-não oferecimento à tributação de parte das receitas\rendimentos de que se
originaram as retenções pleiteadas – arts. 770 e 773 do RIR/99 e Súmula CARF no 80.
Verifica-se que a glosa dos valores não comprovados possui base legal e,
portanto, é legitima, motivo por que não se justifica o inconformismo do Recorrente quanto ao
ponto examinado.
De outra parte, o recorrente elaborou o quadro seguinte, no qual relacionou
retenções de IR relativas ao período–base em questão para as quais alega ter juntado os informes
de rendimentos como comprovação:
IR - RETENÇÃO NA FONTE - "INFORMES DE RENDIMENTOS" IGNORADOS
1.
CNPJ FONTE
2.
CÓD.
3.
MÊS 4.
RETENÇÃO DE
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.134 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935336/2011-86

PAGADORA
RECEITA
IR
01.936.248/0001-21
1708
Maio R$ 26,50
00.001.180/0001-26
6190
Abril R$ 619,96 (*)
61.573.796/0001-66
1708
Abril R$ 21,95
61.573.796/0001-66
1708
Maio R$ 18,13
61.573.796/0001-66
1708
Junho R$ 12,41
01.701.201/0001-89
1708
Abril R$ 52,34
01.701.201/0001-89
1708
Maio R$ 52,34
01.701.201/0001-89
1708
Junho R$ 87,19
00.125.349/0001-50
1708
Abril R$ 111,21
00.125.349/0001-50
1708
Mato R$ 59,06
00.125.349/0001-50
1708
Junho R$ 57,15
30.478.291/0001-99
1708
Abril R$ 179,59
30.478.291/0001-99
1708
Junho R$ 309,90
63.004.030/0001-96
1708
Abril R$ 27,64
63.004.030/0001-96
1708
Maio R$ 26,61
63.004.030/0001-96
1708
Junho R$ 26,61
42.270.603/0001-53
1708
Abril R$ 83,87
42.270.603/0001-53
1708
Maio R$ 85,37
42.270.603/0001-53
1708
Junho R$ 83,87
35.878.396/0001-59
1708
Abril R$ 429,02
35.878.396/0001-59
1708
Maio R$ 443,67
35.878.396/0001-59
1708
Junho R$ 430,07
34,053.942/0001-50
1708
Abril R$ 114,60
34.053.942/0001-50
1708
Maio R$ 106,37
34.053.942/0001-50
1708
Junho R$ 111,82
33.053.042/0001-40
1708
Maio R$ 13,51
33.053.042/0001-40
1708
Junho R$ 16,38
34.059.402/0001-83
1708
Abril R$ 66,23
34.059.402/0001-83
1708
Maio R$ 68,43
34.059.402/0001-83
1708
Junho R$ 66,23
42.270.603/0001-53
1708
Abril R$ 83,87
42.270.603/0001-53
1708
Maio R$ 85,37
42.270.603/0001-53
1708
Junho R$ 83,87
00.402.552/0001-26
6190
Abril R$ 1.699,46 (*)
00.402.552/0001-26
6190
Maio R$ 1.743,98 C*}
00.402.552/0001-26
6190
Junho R$ 1.820,86 (*)
00.402.552/0004-79
6190
Abril R$ 2.363,01 (*)
00.402.552/0004-79
6190
Maio R$ 2.424,88 (*)
00.402.552/0004-79
6190
Junho R$ 2.531,73 (*)
Gerência Reg. Adm do MF RJ
6190
Abril R$ 8.163,53 (*)
Gerência Reg. Adm do MF RJ
6190
Maio R$ 8.163,53 (*)
Gerência Reg. Adm do MF RJ
6190
Junho R$ 8.163,53 (*)
26.474.056/0020-34
6190
Abril R$ 3.242,44 (*)
26.474.056/0020-34
6190
Maio R$ 1.621,22 (*)
26.474.056/0020-34
6190
Junho R$ 2.288,71 (*)
Iphan - Museu Nacional
6190
Abril R$ 778,62 (*)
Iphan - Museu Nacional
6190
Maio R$ 778,62 (*)
Iphan - Museu Nacional
6190
Junho R$ 778,62 (*)
26.474.056/0016-58
6190
Abril R$ 2.507,04 (*)
26.474.056/0016-58
6190
Junho R$ 2.507,05 (*)
04.079.233/0001-82
6190
Abril R$ 1.393,73 (*)
04.079.233/0001-82
6190
Junho R$ 2.236,38 (*)
33.661.414/0001-10
6190
Junho R$ 64,50 (*)
28.001.394/0001-11
905-9 (DARJ)
Abril
R$ 614,25
28.001.394/0001-11
905-9 (DAFU)
Maio
R$ 614,25
28.001.394/0001-11
905-9 (DARJ)
Junho

R$ 614,25
TOTAL ............

R$ 61.239,83
*Considerada apenas a parcela do IRRF (4,8%) para os códigos 6190
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.134 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935336/2011-86

Do cotejo das informações do quadro supra com a documentação juntada aos
autos no recurso (e-fls. 193\225), constatou-se:
a) ausência de informe de rendimentos relativos ao código de recolhimento 6190
dos CNPJs: 04.079.233/0001-82 e 28.001.394/0001-11, e das entidades: Gerência Reg. Adm do
MF RJ e Iphan - Museu Nacional;
b) comprovação das demais retenções por meio de informe de rendimentos –
artigo 943 do RIR/99.
Em razão disso, faz jus o Recorrente ao crédito adicional de R$ 32.069,33 a título
de IRRF, conforme cálculo efetuado no quadro seguinte:

CNPJ FONTE
CÓD. RECEITA
MÊS
RETENÇÃO DE IR
COMPROVADA
1
01.936.248/0001-21
1708
Maio
R$ 26,50
2
00.001.180/0001-26
6190
Abril
R$ 619,96 (*)
3
61.573.796/0001-66
1708
Abril
R$ 21,95
4
61.573.796/0001-66
1708
Maio
R$ 18,13
5
61.573.796/0001-66
1708
Junho
R$ 12,41
6
01.701.201/0001-89
1708
Abril
R$ 52,34
7
01.701.201/0001-89
1708
Maio
R$ 52,34
8
01.701.201/0001-89
1708
Junho
R$ 87,19
9
00.125.349/0001-50
1708
Abril
R$ 111,21
10
00.125.349/0001-50
1708
Mato
R$ 59,06
11
00.125.349/0001-50
1708
Junho
R$ 57,15
12
30.478.291/0001-99
1708
Abril
R$ 179,59
13
30.478.291/0001-99
1708
Junho
R$ 309,90
14
63.004.030/0001-96
1708
Abril
R$ 27,64
15
63.004.030/0001-96
1708
Maio
R$ 26,61
16
63.004.030/0001-96
1708
Junho
R$ 26,61
17
42.270.603/0001-53
1708
Abril
R$ 83,87
18
42.270.603/0001-53
1708
Maio
R$ 85,37
19
42.270.603/0001-53
1708
Junho
R$ 83,87
20
35.878.396/0001-59
1708
Abril
R$ 429,02
21
35.878.396/0001-59
1708
Maio
R$ 443,67
22
35.878.396/0001-59
1708
Junho
R$ 430,07
23
34,053.942/0001-50
1708
Abril
R$ 114,60
24
34.053.942/0001-50
1708
Maio
R$ 106,37
25
34.053.942/0001-50
1708
Junho
R$ 111,82
26
33.053.042/0001-40
1708
Maio
R$ 13,51
27
33.053.042/0001-40
1708
Junho
R$ 16,38
28
34.059.402/0001-83
1708
Abril
R$ 66,23
29
34.059.402/0001-83
1708
Maio
R$ 68,43
30
34.059.402/0001-83
1708
Junho
R$ 66,23
31
42.270.603/0001-53
1708
Abril
R$ 83,87
32
42.270.603/0001-53
1708
Maio
R$ 85,37
33
42.270.603/0001-53
1708
Junho
R$ 83,87
34
00.402.552/0001-26
6190
Abril
R$ 1.699,46 (*)
35
00.402.552/0001-26
6190
Maio
R$ 1.743,98 (*)
36
00.402.552/0001-26
6190
Junho
R$ 1.820,86 (*)
37
00.402.552/0004-79
6190
Abril
R$ 2.363,01 (*)
38
00.402.552/0004-79
6190
Maio
R$ 2.424,88 (*)
39
00.402.552/0004-79
6190
Junho
R$ 2.531,73 (*)
40
26.474.056/0020-34
6190
Abril
R$ 3.242,44 (*)
41
26.474.056/0020-34
6190
Maio
R$ 1.621,22 (*)
42
26.474.056/0020-34
6190
Junho
R$ 2.194,81 (*)
43
26.474.056/0016-58
6190
Abril
R$ 2.507,04 (*)
44
26.474.056/0016-58
6190
Junho
R$ 2.507,05 (*)
45
04.079.233/0001-82
6190
Abril
R$ 1.262,02 (*)
46
04.079.233/0001-82
6190
Junho
R$ 2.025,19 (*)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.134 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935336/2011-86

47
33.661.414/0001-10
6190
Junho
R$ 64,50 (*)

TOTAL

R$ 32.069,33

* A retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas por órgãos,
autarquias e fundações da administração pública federal no ano-calendário 2004 era regulada pela Instrução
Normativa Conjunta SRF / STN / SFC n° 23, de 2 de março de 2001, e pela Instrução Normativa SRF n°
306, de 12 de março de 2003. No caso da atividade do contribuinte (segurança/vigilância), 4,8%
correspondem ao imposto sobre a renda; o restante, às demais contribuições sociais (CSLL, Cofins e
PIS/Pasep, nos percentuais estabelecidos nas normas supracitadas).

Assim, apurou-se um total de R$ 173.393,09 de saldo negativo do 2o trimestre de
2004, correspondente a R$ 141.323,76, já deferidos, acrescido de R$ 32.069,33 reconhecidos
neste Voto.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer
o saldo negativo de R$ 173.393,09 relativo ao 2o trimestre de 2004, bem como homologar as
compensações até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital